Tribunal: TJDFT
Processo: 0744189-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO. ENCEFALOPATIA CRÔNICA. REABILITAÇÃO MOTORA. MÉTODO THERASUIT. CARÁTER EXPERIMENTAL. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA.
1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula no 608 do STJ).
2. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência poderá ser concedida quando demonstrados o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, assim como a probabilidade do direito vindicado.
3. As terapias alternativas ou complementares, como a equoterapia, musicoterapia, dentre outras, não têm indicação para tratamento de urgência ou de emergência em sentido estritamente médico, em que a vida ou a saúde correm risco iminente de perecimento.
4. A reabilitação motora utilizando o Método Therasuit possui caráter experimental, conforme reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina – CFM no Parecer no 14/2018, e tampouco foi ratificada pela ANS. Do mesmo modo, não constitui a única terapia de estimulação, pois há outros tratamentos tradicionais indicados, o que afasta a alegação de risco iminente de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.